Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A matéria não examinada pelo Juízo de Origem na Sentença, bem como pelo Acórdão embargado, não pode ser apreciada em Embargos de Declaração, sob pena de supressão de instância e de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
3. Inexiste dever de o Juiz se manifestar sobre todos sobre todos os dispositivos legais indicados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
4. O fato de o embargante alcançar a pontuação necessária para a configuração da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, isoladamente, não comprova a ausência de existência independente, diante dos demais dados constantes do laudo pericial, o qual foi analisado em seu conjunto.
5. Recurso conhecido e não provido.